Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701539-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, processo no. 0700144-45.2016.8.07.0019, indeferiu pedido de consulta de bens via SNIPER. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que sua fundamentação para deferimento do pedido é relevante, pois “as medidas pleiteadas são passíveis de resultados positivos, ainda mais considerando o esgotamento das medidas de constrição em desfavor da devedora”. Argumenta que o risco de lesão grave consiste no fato de que o executado “poderá cessar a utilização das plataformas de pagamento, caso tenha conhecimento da decisão acerca da expedição de ofício”. Postula, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja realizada a consulta ao SNIPER, com a expedição de ofícios, em sigilo, às instituições com as quais o agravado mantenha vínculo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). No entanto, a consulta ao sistema SNIPER não permite a imediata constrição de bens e direitos da parte executada, pois apenas expõe os vínculos jurídicos da pessoa consultada com instituições bancárias e pessoas jurídicas, de modo que se faz necessária diligência complementar com o intuito de esclarecimento dessas conexões para viabilizar eventual penhora. Diversamente do alegado pelo agravante, a consulta pretendida ao sistema não apresenta urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que o SNIPER retorna resultados de vínculos jurídicos pré-existentes e de longa duração, como a participação em sociedades empresárias, nem mesmo servindo como medida eficaz para as hipóteses em que a parte executada, efetivamente, pratica atos que visam à dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.